Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0729691-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLE CHRISTINE SILVA BATISTA PACIENTE: MARCELO LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCELO LOPES DE OLVEIRA, preso em flagrante no dia 30 de agosto de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, §9o; art. 140, caput; art. 147, caput, todos do Código Penal, c.c. artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei n.o 11.340/2006; artigos 329 e 331 do Código Penal e artigo 306 do CTB. Aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em brevíssima síntese, aduz a impetrante que necessita de tratamento para seu vício de entorpecentes com uso de medicação contínua que não é fornecida pelo estabelecimento prisional. É empregado público – gerente da Caixa Econômica Federal, pessoa de boa índole, com residência fixa e tecnicamente primário, razão pela qual não há risco para a ordem pública ou inconveniente para persecução penal com a sua liberdade. Ademais, não tem intenção de esquivar-se à aplicação da lei penal, pretende colaborar com as investigações e comparecer a todos os atos do processo. Informa que possui dois filhos menores que dele dependem financeiramente e a prisão poderá trazer-lhe prejuízo psicológicos e financeiros, pois há risco de ser demitido. Cita decisão do Supremo Tribunal Federal que deverá ser aplicada ao caso, por analogia, concedendo-lhe prisão domiciliar. Esclarece que no dia prisão estava sob influência de álcool e drogas, problema que enfrenta há alguns anos. Tem interesse na internação compulsória. Assevera que a decisão impugnada, ao invocar a garantia da ordem pública e afirmar que o paciente não respeita medidas cautelares, mostrou-se genérica e não levou em consideração as particularidades do caso. Salienta que foi absolvido em processos anteriores e a medida protetiva não estava mais em vigência, tendo sido revogada a pedido da vítima, que queria reatar o relacionamento. Consigna que o paciente em momento algum influenciou a apuração da verdade, demonstrando que não irá atrapalhar a instrução do processo e se apresentou espontaneamente à autoridade policial para prestar esclarecimentos. Também não há elementos para se inferir que pretende furtar-se à aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado, haja vista as condições pessoais favoráveis. Entende que, no caso, são adequada medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive monitoração eletrônica. Esclarece que tem necessidade de tratamento médico e/ou internação, conforme documentos que colaciona, tendo os familiares providenciado tratamento psiquiátrico especializado mediante internação em clínica especializada, conforme documento e compromete-se a informar a evolução de seu tratamento. Pede a concessão da ordem liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início destaco a comprovação da materialidade delitiva e a existência de suficientes indícios de autoria, conforme se extrai do Auto de Prisão em flagrante, além de ser a segregação cautelar admissível, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Por outro lado, a vista de um exame preliminar, afigura-se possível extrair, da forma como o delito foi cometido, a gravidade concreta da conduta perpetrada, autorizando a conclusão de que o paciente é pessoa perigosa e representa risco à ordem pública e, principalmente, à integridade física da vítima. Segundo afirmou a vítima, por ocasião da lavratura da prisão em flagrante, está grávida do paciente, contando com cinco meses de gestação e durante relacionamento o paciente já mostrava-se agressivo, controlador e ciumento, inclusive rasgando as suas roupas, que reputava inadequadas. Narrou que em determinada ocasião foi agredida pelo paciente, tendo restado lesionada, por esse motivo solicitou medidas protetivas de urgência, mas foi obrigada a pedir a revogação, por ter sido ameaçada pelo paciente, que disse “se você não tirar as medidas já sabe o que acontecer né?”. Relatou que no dia dos fatos estava dormindo em sua residência, quando o paciente invadiu a casa e desferiu-lhe um tapa no rosto. Ao sair, o paciente ficou buzinando na frente da casa, tendo a vítima saído e pedido para ele parar de buzinar, ocasião em que o paciente a arrastou para dentro do veículo, puxando-a pelos cabelos. De lá seguiram para a casa da ex-esposa do paciente, no local ele disse que mataria as duas mulheres e as esquartejaria e se mataria, pois não tinha nada a perder. De lá, o paciente e a vítima seguiram para um posto de gasolina, oportunidade que o paciente subtraiu um regador, tendo se encaminhado a outro posto onde comprou gasolina em um galão apropriado. Após seguiram para o restaurante onde a vítima estivera antes, tendo o paciente ordenado que ela incendiasse o estabelecimento, pois o seu dono estaria “a fim” da vítima. Diante da negativa, foi agredida. Posteriormente, seguiram para um ponto de venda de cocaína e quando o paciente desceu para comprar a droga a vítima aproveitou para ligar para sua mãe informando a localização e pedindo que ela acionasse a polícia, tendo a viatura chegado alguns minutos depois e a salvado. O policial condutor do flagrante esclareceu que ao chegar ao local já percebeu que o paciente estava embriagado. Disse que, ao ser abordado, o paciente, inicialmente ofereceu uma resistência passiva aos comandos que lhe eram dirigidos, tendo em seguida passado a agredir fisicamente os policiais, ao mesmo tempo que os ofendia com xingamentos. Como se constata, na noite dos fatos, o paciente, além de agredir a vítima, impôs-lhe verdadeiro terror psicológico. A circunstância é evidente indicativo de que o paciente é perigoso e constitui real ameaça para a integridade física e psíquica da vítima, ameaçando a paz social, pois demonstrou que sequer teme a autoridade dos policiais militares. O relatório médico de ID 39027936, p. 107, de fato, indica que o paciente tem histórico de tratamento prévio com quadro de Transtorno de Ansiedade Generalizada, Transtorno Depressivo Maior, Dependência química, baixa autoestima, quadro de estresse, labilidade emocional, alterações repentinas do humo, distúrbio do sono (insônia), encontrando-se sob tratamento médico e uso de medicamentos. No entanto, essa questão sobre a capacidade de entendimento do paciente precisa ser melhor investigada durante a instrução criminal, a partir de perícia oficial. Por ora, o que se pode depreender é que o paciente voluntariamente entrou em estado de embriaguez e praticou as condutas criminosas. Saliente-se que os medicamentos de que necessita podem ser fornecidos pelo estabelecimento prisional onde está recolhido, não havendo qualquer comprovação nos autos de que isso não esteja ocorrendo. Acrescente-se que, segundo o depoimento da vítima já houve agressão anterior, ocasião em que foi deferida medida protetiva de urgência, revogada a pedido da vítima, por insistência e ameaça do paciente. As circunstâncias acima enumeradas autorizam a conclusão pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não verifico plausibilidade, ao menos por ora, na alegação defensiva de que seriam adequadas medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que, conforme fundamentado, é efetivamente necessário afastar o paciente do meio social. Por fim, não está comprovado que os filhos do paciente não estejam recebendo os cuidados adequados, sendo imprescindível a sua presença para o sustendo deles. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se.